Tribunal: STF
Processo: MS 22463
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-18
Data de publicação: 1996-09-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.  MILITAR. OFICIAL. PASSAGEM
PARA A RESERVA REMUNERADA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.
1.      O § 2º, alínea "a", do artigo 98 da Lei nº 6.880/80 -
Estatuto dos Militares -, recepcionado pela atual Carta Política (§
3º c/c o § 9º do artigo 42 da Constituição Federal) reflete o
caráter discricionário do ato da transferência de oficial de
qualquer das Forças Armadas para a reserva remunerada, de
competência exclusiva do Presidente da República.
2.      Precedentes: MS nº 22.416, Octavio Gallotti (DJ de
06.12.96); MS nºs 22.402 e 22.478, Celso de Mello (julgados em
14.08.96) e 22.418, Octavio Gallotti (DJ de 14.03.97.
        Segurança denegada.